Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. A agravante pleiteia a adoção de medidas constritivas e de restrição de transferência de bens e ativos em nome do agravado, com o objetivo de assegurar a futura partilha do patrimônio comum estimado em milhões de reais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de gratuidade de justiça à recorrente;
(ii) saber se é cabível a imposição de medidas restritivas e constritivas sobre imóveis, veículos e investimentos em nome do agravado, à luz do risco de dilapidação do patrimônio partilhável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça está amparada na presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC, e foi adequadamente demonstrada por meio de documentação hábil. A impugnação do agravado não apresentou prova suficiente para afastar tal presunção.
4. Quanto ao pedido de bloqueio de bens, ausente demonstração de risco iminente de dilapidação patrimonial. A decisão de origem já adotou providências adequadas, como bloqueio de cotas societárias e pesquisa de ativos, sendo desnecessárias, neste momento, medidas mais gravosas. 5. A imposição de medidas constritivas depende de prova concreta da intenção do agravado de esvaziar o acervo patrimonial, o que não se verifica nos autos. A jurisprudência dominante desta Corte e do STJ exige a demonstração de indícios objetivos para concessão de providências dessa natureza.
6. O reconhecimento de confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica demanda instrução probatória própria, não sendo cabível na estreita via do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a concessão de gratuidade de justiça à parte que demonstra hipossuficiência atual, ainda que discuta a partilha de patrimônio elevado.
2. A adoção de medidas constritivas e restritivas em ações de partilha exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera administração exclusiva dos bens pelo outro convivente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 99, 300 e 301; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/03/2017; TJDFT, Acórdão 0704409-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe 06/07/2023.